Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709752-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAIMUNDA FRAZAO, MAIRON RAYMUNDO DA SILVA LIMA D E S P A C H O A r. sentença recorrida, ao encerrar a segunda fase da Ação de Exigir Contas movida em desfavor do Bando do Brasil S/A, declarado revel na primeira fase, julgou adequadas as contas prestadas pelos Autores e fixou saldo credor em favor deles no montante R$ 196.920,00 (cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte reais), constituindo, assim, o título executivo judicial. O fundamento do decisum se lastreou no fato de que cabia ao Réu/Apelante prestar contas e esclarecer as movimentações financeiras impugnadas pelos Autores; todavia, por não prestá-las ao tempo e modo devidos, ele suportaria o ônus da omissão. O magistrado de origem argumentou, ainda, que, ante a inércia do Réu, as contas foram apresentadas pelos Autores a partir dos documentos de que dispunham, hipótese na qual sequer se permite impugnação, nos termos do art. 550, §§5o e 6o, segunda parte, do CPC/15. A Apelação interposta pelo Réu (ID 33068772), aparentemente, além de não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, porquanto se limita a repisar argumentos declinados no Agravo interposto em face da decisão que julgou a primeira fase (ID 33068749, pág. 9-14), frise-se, transitada em julgado em 28/9/2021 (ID 33068749, pág. 15), inovou ao rechaçar a suposta pretensão dos Autores de revisão contratual. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Réu/Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator